Tribunal: STJ
Processo: 0084345-16.2019.8.13.0382
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2211945 - MG (2025/0159691-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: WELINGTON AMORIM MILAGRES
ADVOGADOS
: ALAIR JOSÉ DA SILVA - MG072195
GISMAEL ALMENDRO TEIXEIRA MIRANDA - MG136795
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
MAJORADO.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE
INQUISITORIAL.
INOBSERVÂNCIA
DO
ART.
226
DO
CPP. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM CONJUNTO
PROBATÓRIO. RATIFICAÇÃO DO ATO EM JUÍZO. OUTROS
ELEMENTOS PROBATÓRIOS CORROBORANDO A AUTORIA.
PRINCÍPIO
DO
LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
Conforme entendimento desta Corte, o acusado não pode ser
1.
condenado com base, apenas, em eventual reconhecimento pessoal
falho, ou seja, sem o cumprimento das formalidades previstas no art.
226 do Código de Processo Penal, as quais constituem garantia mínima
para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um delito.
2. É possível, contudo, que o julgador, destinatário das provas,
convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não
guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento pessoal
falho; porquanto, sem prejuízo da nova orientação, não se pode olvidar
que vigora no sistema probatório brasileiro o princípio do livre
convencimento motivado, desde que existam, como no caso, provas
produzidas em contraditório judicial.
Na hipótese, a autoria delitiva não teve como único elemento de
3.
prova o reconhecimento fotográfico feito pela vítima na fase de
inquérito, mas também no reconhecimento ratificado em juízo com
observância do contraditório, na confissão do corréu e nas imagens
de câmeras de segurança, o que afasta a insurgência defensiva.
Nesse contexto, a revisão do entendimento firmado por ambas as
4.
instâncias ordinárias após ampla instrução probatória demandaria o
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra
óbice na Súmula n. 7 desta Corte, segundo a qual "[a] pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial".
A
5. gravo regimental não provido.

Documento eletrônico VDA50245317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:27:03
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: 7cfac076-d246-41c1-af12-59f64b7deac4

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de setembro de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA50245317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:27:03
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: 7cfac076-d246-41c1-af12-59f64b7deac4

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2211945 - MG (2025/0159691-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: WELINGTON AMORIM MILAGRES
ADVOGADOS
: ALAIR JOSÉ DA SILVA - MG072195
GISMAEL ALMENDRO TEIXEIRA MIRANDA - MG136795
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
MAJORADO.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE
INQUISITORIAL.
INOBSERVÂNCIA
DO
ART.
226
DO
CPP. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM CONJUNTO
PROBATÓRIO. RATIFICAÇÃO DO ATO EM JUÍZO. OUTROS
ELEMENTOS PROBATÓRIOS CORROBORANDO A AUTORIA.
PRINCÍPIO
DO
LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
Conforme entendimento desta Corte, o acusado não pode ser
1.
condenado com base, apenas, em eventual reconhecimento pessoal
falho, ou seja, sem o cumprimento das formalidades previstas no art.
226 do Código de Processo Penal, as quais constituem garantia mínima
para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um delito.
2. É possível, contudo, que o julgador, destinatário das provas,
convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não
guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento pessoal
falho; porquanto, sem prejuízo da nova orientação, não se pode olvidar
que vigora no sistema probatório brasileiro o princípio do livre
convencimento motivado, desde que existam, como no caso, provas
produzidas em contraditório judicial.
Na hipótese, a autoria delitiva não teve como único elemento de
3.
prova o reconhecimento fotográfico feito pela vítima na fase de
inquérito, mas também no reconhecimento ratificado em juízo com
observância do contraditório, na confissão do corréu e nas imagens
de câmeras de segurança, o que afasta a insurgência defensiva.
Nesse contexto, a revisão do entendimento firmado por ambas as
4.
instâncias ordinárias após ampla instrução probatória demandaria o
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra
óbice na Súmula n. 7 desta Corte, segundo a qual "[a] pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial".
A
5. gravo regimental não provido.

Documento eletrônico VDA50245633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:37
Código de Controle do Documento: 888856f6-eb88-4afc-822e-4a4d42927957

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por WELINGTON AMORIM
MILAGRES contra decisão que negou provimento ao recurso especial manejado com
fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional, em face de acórdão proferido
pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.
Consta dos autos que o agravante foi condenado como incurso nas sanções do
art. 157, § 2o, incisos II e V, do Código Penal à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 214 (duzentos e quatorze) dias-
multa.
Irresignada, a defesa interpôs apelação criminal, a qual foi parcialmente
provida para reduzir a pena para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, com
regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa. O acórdão recebeu a seguinte ementa
(e-STJ fl. 774):
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - DIREITO DE
RECORRER
EM
LIBERDADE
-
VIA
INADEQUADA
-
DEFICIÊNCIA DA ANTIGA DEFESA TÉCNICA - NULIDADE -
INOCORRÊNCIA - ABSOLVIÇÃO - INVIABILIDADE - AUTORIA
E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DOSIMETRIA -
READEQUAÇÃO NECESSÁRIA - REINCIDÊNCIA - NÃO
CONFIGURAÇÃO - FATO POSTERIOR AO DELITO EM ANÁLISE
- CAUSA DE AUMENTO - INCREMENTO EM PATAMAR
MÍNIMO - NECESSIDADE - CUSTAS PROCESSUAIS - ISENÇÃO -
INVIABILIDADE. A discordância da atual Defesa técnica com os
pleitos, teses e estratégias adotados ou não pelo Causídico anterior não
caracteriza ausência/deficiência de defesa capaz de gerar nulidade
processual (AgRg no HC 514.429/AM, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
SEXTA TURMA, julgado em
, D Je
).
02/03/2021
11/03/2021
Demonstrada a autoria e a materialidade delitiva, a manutenção da
condenação dos agentes é medida que se impõe. A exasperação da pena
deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta
imputada ao acusado, observando-se, em todo momento, o princípio da
proporcionalidade. As condenações definitivas com trânsito em julgado
por fato posterior ao crime descrito na denúncia não configuram a
reincidência. Na terceira etapa, a exasperação superior ao patamar
mínimo previsto em lei exige fundamentação concreta, consoante
entendimento prevalente no col. Superior Tribunal de Justiça. Incabível
a análise do pedido de isenção das custas processuais, por se tratar de
matéria afeta ao Juízo da Execução.

Nas razões do recurso especial, a defesa apontou violência aos arts. 155, 156 e
226 do Código de Processo Penal, reiterando a tese de nulidade do reconhecimento
fotográfico e da ausência de provas autônomas que sustentassem a condenação.
Documento eletrônico VDA50245633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:37
Código de Controle do Documento: 888856f6-eb88-4afc-822e-4a4d42927957

O recurso especial teve seu provimento negado pela decisão ora agravada (e-
STJ fls. 973/979).
Contra essa decisão, foi interposto o presente agravo regimental, no qual a
defesa sustenta que o acórdão recorrido contrariou frontalmente o art. 226 do CPP, pois a
condenação estaria baseada unicamente em um reconhecimento irregular, realizado
mediante exibição de fotografia única em sede policial.
Alega que não houve qualquer reconhecimento pessoal conforme determina o
referido dispositivo, tampouco foi observada a formalização legal do ato.
Destaca, ainda, que o reconhecimento foi o único elemento de prova quanto à
autoria, não havendo outra provas produzidas sob o crivo do contraditório capazes de
corroborar a versão acusatória.
Requer assim, a reforma da decisão agravada para que o agravante seja
absolvido.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
A irresignação recursal gira em torno da alegada nulidade do reconhecimento
fotográfico, alegadamente realizado sem a observância do procedimento previsto no art.
226 do Código de Processo Penal, o qual teria sido o único elemento de convicção a
amparar a condenação.
Todavia, consoante consignado na decisão agravada, o Tribunal de origem
expressamente assentou que a autoria delitiva foi reconhecida com base em elementos
diversos do reconhecimento realizado na fase inquisitorial, tendo tal ato sido
posteriormente ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Eis as razões apresentadas no acórdão (e-STJ fls. 779/786):

Suscitam as defesas de Luiz Fernando e de Welington a inobservância das
formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal para o
reconhecimento dos acusados, in verbis:
[...]
Em relação às disposições insculpidas no aludido dispositivo legal, já me
manifestei anteriormente, com base em jurisprudência do col. STJ (STJ;
AgRg no AR Esp 837171/MA; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Sexta Turma;
DJe:
; RHC 67.675/SP; Rel. Min. Félix Fischer; Quinta Turma;
12/04/2016
DJe:
) e deste eg. TJMG, no sentido de que não se tratavam de
28/03/2016
regras absolutas, consistindo apenas em uma recomendação e não uma
exigência, cuja inobservância não ensejaria a nulidade do ato.
Documento eletrônico VDA50245633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:37
Código de Controle do Documento: 888856f6-eb88-4afc-822e-4a4d42927957

Nas mesmas oportunidades, também com base em jurisprudência até então
consolidada dos tribunais superiores (HC 224.831/MG; Min. Rel. Rogerio
Schietti Cruz; Sexta Turma; D Je 1o/8/2016; STF, RHC 99786/RJ, Segunda
Turma, Relatora Min. Ellen Gracie, DJe:
), manifestei-me sobre o
16/10/2009
reconhecimento fotográfico efetuado pela vítima, no sentido de que não
haveria óbice em considerá-lo como meio de prova, mesmo porque o rol de
provas elencadas no Código de Processo Penal é exemplificativo. Sempre
pontuei, contudo, que o reconhecimento fotográfico não deveria ser utilizado
isoladamente para amparar uma condenação, sendo necessária a sua
ratificação em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa,
podendo, nesse contexto, ele ser utilizado como meio idôneo de prova para
fundamentar a condenação.
No julgamento do Habeas Corpus no 598.886/SC, cujo acórdão foi publicado
em 18.12.2020, o col. Superior Tribunal de Justiça modificou o entendimento
jurisprudencial até então sedimentado, passando a entender pela necessidade
de observância do procedimento descrito no art. 226 do CPP, inclusive em
relação ao reconhecimento fotográfico, que passou a ser considerado como
uma etapa antecedente ao reconhecimento pessoal. Eis o teor da referida
decisão:
[...]
A fim de garantir a aplicação do princípio da segurança jurídica, a
modificação de entendimento jurisprudencial relativo a procedimentos legais
de natureza processual penal deve ser aplicada aos feitos posteriores à
mudança de entendimento, isto é, aos procedimentos de reconhecimento
ocorridos após 18.12.2020, o que não é o caso dos autos.
À época dos fatos de que tratam estes autos, o entendimento jurisprudencial
uníssono dos tribunais superiores era no sentido de que o disposto no art. 226
do CPP consistia em mera recomendação, cuja inobservância não implicaria
em nulidade do ato.
[...]
Não bastasse, o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo
Penal deve ser observado quando há dúvida sobre a identificação do suposto
autor, não se aplicando na hipótese em que vítima foi capaz de prontamente
a
.
identificá-lo, como ocorreu na presente hipótese
[...]
E, por fim, o reconhecimento pelo ofendido restou ratificado em juízo, sob o
crivo do contraditório e da ampla defesa, ocasião em que confirmou a pronta
. Assim, ao contrário do alegado pela defesa, não
identificação dos acusados
(e-
há que se falar em impropriedade do reconhecimento efetuado pela vítima.
STJ fls. 779/786)

Observa-se do trecho acima transcrito que foram dois os fundamentos para
afastar a tese defensiva de violação do art. 226 do CPP:
mudança jurisprudencial
i)
posterior ao fato e;
) a condenação não está apoiada apenas no reconhecimento
ii
fotográfico, mas também no reconhecimento feito em juízo sob o crivo do contraditório.
Documento eletrônico VDA50245633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:37
Código de Controle do Documento: 888856f6-eb88-4afc-822e-4a4d42927957

Pois bem, ainda que se desconsiderasse o primeiro fundamento, o fundamento
remanescente encontra amparo na jurisprudência deste Tribunal.
De fato, o acusado não pode ser condenado com base, apenas, em eventual
reconhecimento pessoal falho, ou seja, sem o cumprimento das formalidades previstas no
art. 226 do Código de Processo Penal, as quais constituem garantia mínima para quem se
encontra na condição de suspeito da prática de um delito.
É possível, contudo, que o julgador, destinatário das provas, convença-se da
autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o
ato do reconhecimento pessoal falho; porquanto, sem prejuízo da nova orientação, não se
pode olvidar que vigora no sistema probatório brasileiro o princípio do livre
convencimento motivado, desde que existam, como no caso, provas produzidas em
contraditório judicial. Nessa linha:

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO.
PROVA
IRREPETÍVEL.
RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu
do habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, que desproveu recurso em sentido estrito interposto pela defesa
contra decisão de pronúncia por homicídio qualificado tentado.
2. A defesa alegou nulidade da pronúncia por embasamento em prova
inexistente, argumentando que o paciente não foi reconhecido pessoalmente
em juízo pela vítima, e que o reconhecimento fotográfico realizado na fase
investigativa não foi questionado quanto à sua validade.
3. A defesa também alegou reformatio in pejus, sustentando que o Tribunal de
origem inovou ou complementou a fundamentação da sentença em recurso
exclusivo da defesa.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão de pronúncia foi
embasada em prova judicial inexistente e se houve reformatio in pejus por
parte do Tribunal de origem ao complementar a fundamentação da sentença
em recurso exclusivo da defesa.
III. Razões de decidir
5. Em que pese a vítima não tenha, em juízo, reconhecido pessoalmente o
paciente, foi considerada válida a ratificação em juízo do reconhecimento
fotográfico realizado na fase investigativa.
6. A fundamentação do Tribunal de origem não agravou a situação do réu,
pois confirmou a decisão de pronúncia sem extrapolá-la.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. O reconhecimento fotográfico realizado na fase
2.
investigativa, e ratificado em juízo, é válido e constitui prova irrepetível.
Não há reformatio in pejus quando a fundamentação do Tribunal de origem
Documento eletrônico VDA50245633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:37
Código de Controle do Documento: 888856f6-eb88-4afc-822e-4a4d42927957

não agrava a situação do réu e se limita a confirmar a decisão de pronúncia
nos termos da acusação.
" Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 226, 413; Resolução 484
/2022, CNJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.946.752/PR, Rel.
Min. Rogerio Schietti, Sexta Turma, julgado em 02.08.2022; STJ, AgRg no
HC 865.151/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
15.04.2024. (AgRg no HC n. 974.692/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
30/4/2025
7/5/2025

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ALEGADA OFENSA AO
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE.
INEXISTÊNCIA.
ROUBO
MAJORADO. CONCURSO MATERIAL. PROVA DE AUTORIA.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DOS RECONHECIMENTOS PESSOAIS
RELIZADOS POR TRÊS VÍTIMAS EM SEDE POLICIAL. TESE DE
NULIDADE DOS RECONHECIMENTOS REALIZADOS POR DUAS
DAS VÍTIMAS JÁ ANALISADA POR ESTA CORTE. INVIÁVEL NOVO
EXAME DO TEMA. RECONHECIMENTO REALIZADO PELA
TERCEIRA VÍTIMA DE FORMA SEGURA E REAFIRMADO EM JUÍZO.
AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. VEDADO O
REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO EM HABEAS
CORPUS.
SUPOSTA
VIOLAÇÃO
AO
ART.
155
DO
CPP.
INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. A prolação de decisão monocrática pelo Ministro relator está autorizada
não apenas pelo Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, mas
também pelo art. 932 do Código de Processo Civil.
Ademais, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados
ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado
no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental.
2. É pacífico o entendimento no sentido de que "não se conhece de habeas
corpus cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa,
tratando-se de mera reiteração de pedido" (AgRg no HC n. 531.227/SP,
Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma,
julgado em
, DJe
).
10/09/2019
18/09/2019
3. Na hipótese dos autos, a tese de nulidade dos reconhecimentos pessoais
realizados por duas das três vítimas já foi analisada por este Superior Tribunal
de Justiça no julgamento do HC n. 772.079/RJ. Inviável, portanto, novo
exame do tema.
4. O acusado não pode ser condenado com base, apenas, em eventual
reconhecimento pessoal falho, ou seja, sem o cumprimento das formalidades
previstas no art. 226, do Código de Processo Penal, as quais constituem
garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de
um delito.
5. É possível que o julgador, destinatário das provas, convença-se da autoria
delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito
com o ato do reconhecimento pessoal falho, porquanto, sem prejuízo da nova
orientação, não se pode olvidar que vigora no sistema probatório brasileiro o
Documento eletrônico VDA50245633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:37
Código de Controle do Documento: 888856f6-eb88-4afc-822e-4a4d42927957

princípio do livre convencimento motivado, desde que existam provas
produzidas em contraditório judicial.
6. No caso dos autos, as instâncias ordinárias afirmaram que a condenação
não está amparada apenas no reconhecimento realizado em solo policial, mas
nas firmes declarações da vítima que, em consonância com as demais provas
dos autos, ratificou em juízo o reconhecimento do réu (ora agravante) como
.
sendo o autor do delito
7. Não é possível rever a conclusão das instâncias ordinárias acerca da
suficiência das provas para a procedência da acusação, pois não há como
reexaminar em profundidade todo o acervo fático probatório dos autos nos
estreitos limites de cognição do habeas corpus.
Precedentes.
8. Não há que se falar em violação do art. 155 do Código de Processo Penal
quando a vítima foi ouvida em juízo, oportunidade em que confirmou as
circunstâncias da conduta criminosa e reafirmou o reconhecimento pessoal
realizado em sede policial.
9. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 898.653/RJ,
desta Relatoria, DJe de
).
29/5/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. TESE DE NULIDADE. RECONHECIMENTO POR
DEMAIS PROVAS NOS AUTOS PRODUZIDAS EM JUÍZO. PALAVRA
DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. REVOLVIMENTO DO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA
N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao
agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão
agravada.
II - Recentemente, a utilização do reconhecimento fotográfico ou pessoal na
delegacia, sem atendimento aos requisitos legais, passou a ser mitigada como
única prova à denúncia ou condenação. Tal entendimento, contudo, não é
aplicável de forma irrestrita, em especial na existência de demais provas,
sendo certo ainda que a Resolução CNJ n. 484/2022, além de não refutar o
reconhecimento fotográfico de pessoas, traz expressamente as recomendações
a serem observadas nos procedimentos futuros, deixando a cargo do julgador
a valoração de tal prova. Precedentes.
III - No caso dos autos, o reconhecimento da fase policial não foi o único
elemento utilizado para embasar a condenação. Toda a dinâmica peculiar dos
fatos foi devidamente corroborada pelo conjunto probatório produzido em
inclusive a palavra do policial que acompanhou tudo, da própria vítima
juízo,
e das demais testemunhas.
IV - Em crimes cometidos na clandestinidade, sem a presença de qualquer (ou
mesmo pouca) testemunha, a palavra da vítima assume especial relevo como
meio de prova, nos termos do entendimento desta Corte. Precedentes.
Documento eletrônico VDA50245633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:37
Código de Controle do Documento: 888856f6-eb88-4afc-822e-4a4d42927957

V - Assente nesta Corte Superior que o habeas corpus não se presta para a
apreciação de alegações de negativa de autoria, em virtude da necessidade de
revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.
Precedentes.
.
Agravo regimental desprovido (AgRg no HC n. 837.319/GO, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de
).
24/5/2024
No presente caso, verifica-se que a autoria delitiva referente ao crime de roubo
não teve como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico feito pela vítima
na fase de inquérito, mas também no reconhecimento ratificado em juízo com
observância do contraditório, confissão do corréu e imagens em câmeras de segurança, o
que afasta a insurgência defensiva.
Nesse contexto, a revisão do entendimento firmado por ambas as instâncias
ordinárias após ampla instrução probatória demandaria o revolvimento do conjunto
fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7 desta Corte, segundo a
qual "[a] pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo
É como voto.

Documento eletrônico VDA50245633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:37
Código de Controle do Documento: 888856f6-eb88-4afc-822e-4a4d42927957

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0159691-8
REsp 2.211.945 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00843451620198130382 10000242835239 10000242835239002
843451620198130382
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: WELINGTON AMORIM MILAGRES
ADVOGADOS
: ALAIR JOSÉ DA SILVA - MG072195
GISMAEL ALMENDRO TEIXEIRA MIRANDA - MG136795
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WELINGTON AMORIM MILAGRES
ADVOGADOS
: ALAIR JOSÉ DA SILVA - MG072195
GISMAEL ALMENDRO TEIXEIRA MIRANDA - MG136795
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515:105<56092@
2025/0159691-8 - REsp 2211945 Petição : 2025/0077245-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50149520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 12:18:09
Código de Controle do Documento: AE7CE2C1-8BB8-47D4-9CEE-723AE0456333